Tribunal: TJDFT
Processo: 0023768-61.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL. EXPURGOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. MANUTENÇÃO NOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. MULTA DO ART. 475-J.CPC 1973. CORRESPONDENTE ATUAL ART. 523 PARÁGRAFO 1o do CPC. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA IMPUGNAÇÃO. PROPORCIONALIDADE INADEQUADA. MODIFICADOS.

1.O STJ assentou o seguinte entendimento ao julgar, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o RESp 1.392.245-DF, Tema 887: Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.
2.É cabível a multa de 10% prevista no art. 523, parágrafo 1o do atual CPC, eis que o executado, em que pese tenha depositado o valor tido como devido pelo credor, tal quantia teve o escopo de garantir o juízo e, não, o de pagar o débito perseguido.
3.Tendo em vista que dentre todos os seus pleitos, o impugnante/agravado somente foi exitoso em duas questões, sendo que, nesta sede, uma delas foi afastada, vê-se que a instituição bancária decaiu em maior parte dos pleitos na impugnação, incidindo ao caso o que previsto no art. 86, parágrafo único do CPC.
4. Agravo conhecido. Parcialmente provido.